Tribunal: TJES
Processo: 5020077-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020077-93.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROSIANE OLIVEIRA LAPA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020077-93.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ROSIANE OLIVEIRA LAPA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ROSIANE OLIVEIRA LAPA
em face de

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida ao receber um TOI cobrando multa no valor de R$17.096,74. Aduz que teve sua energia suspensa por diversos meses, e que teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de maus pagadores por dívida que considera inexistente, eis que vem efetuando o pagamento mensal das faturas de energia corretamente, e que não há qualquer irregularidade no medidor de energia. Após tentativa de solução administrativa infrutífera, vem a juízo requerer o religamento da energia na unidade consumidora, a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Em contestação (ID. 7501118), o Requerido alega, em síntese, a legalidade do TOI e da averiguação de regularidade do medidor de energia, tendo observado integralmente o procedimento previsto na resolução normativa nº 1000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades. Aduz, ainda, que o procedimento foi legítimo e constatou irregularidade no medidor, e que o TOI questionado possui presunção de legitimidade, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto de cobrança da multa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7501132)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
DECLARAR
nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de nº 9294189 (ID. 34276404), e inexistentes os débitos a que se refere.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, bem como em relação ao pedido contraposto,
JULGO IMPROCEDENTES
, nos termos do fundamentado alhures.
Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

A parte autora apresentou Embargos Declaratórios ao ID. 7501584, aduzindo a omissão da sentença no tocante à condenação por danos morais e erro material com relação ao número da unidade consumidora que sofreu o corte indevido de energia.

Sentença integrativa ao ID. 7501596, que decidiu o seguinte:

Destarte,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, para na sentença de id 34466136, o número da instalação da embargante seja substituído e entendido por
nº 630012.

Irresignada, a empresa ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7501598), onde requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7490003, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame das razões recursais, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID. 7501126) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Isto posto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a ré.

Senão vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Aliás, a Requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura, os prepostos da Ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)